Tribunal: TJDFT
Processo: 0717712-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente, contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória para cobrança de empréstimo consignado no valor de R$ 85.864,13, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério Público Federal, a fim de restabelecer descontos mensais em folha de pagamento do executado no limite de 30% de sua remuneração líquida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, no curso do cumprimento de sentença de natureza não alimentar, a despeito da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no art. 833, IV, do CPC, é ressalvada apenas em hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, quais sejam, penhora para pagamento de prestação alimentícia ou sobre valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais.
4. A remuneração líquida do executado, técnico do MPU, corresponde a aproximadamente R$ 6.113,14, valor inferior ao patamar de cinco salários-mínimos, parâmetro este considerado jurisprudencialmente como representativo do mínimo existencial, cuja preservação inviabiliza a constrição.
5. A relativização da impenhorabilidade, embora admitida pelo STJ em casos excepcionais, exige demonstração concreta da preservação do mínimo existencial do devedor, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1369328, 0713639-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 01.09.2021, DJE 17.09.2021; TJDFT, Acórdão 1976826, 0747199-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJE 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 1973277, 0735959-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJE 14.03.2025.